Tribunal: TJPA
Processo: 0807585-79.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807585-79.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GURUPA, CAMARA MUNICIPAL DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI Nº 939/2006 DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, QUE INSTITUI
CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO
.

AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO
. VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 37, INCISOS II E V, DA CF/88 E DOS ARTIGOS
34, §1º E 35 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO.

COERÊNCIA SISTEMÁTICA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO.

ENTENDIMENTO DO STF.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC.

1- A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade d
o artigo 5º, da Lei Municipal nº 939/2006, que instituiu 05 cargos em comissão de Assessor Jurídico.

2-

A representação do Estado e a consultoria jurídica cabem à respectiva Procuradoria, cujo quadro funcional pressupõe procuradores concursados, sendo que o artigo 69 da Constituição Federal vedou, no campo pedagógico, ante o preceito permanente, a criação de novos órgãos estranhos à Procuradoria. Precedeste STF.

3-Em sede de repercussão geral
firmada no tema 1010
, o STF assentou a tese de que
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

4. Os dispositivos questionados da lei municipal, ao instituírem, os cargos de Assessor Jurídico, todos comissionados, teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de
direção, chefia ou assessoramento.

5. Existência de notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Assessoria Municipal, uma vez que todos os cargos possuem natureza comissionada.
Serviços típicos de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no
art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado.

6.
Ação
Direta de Inconstitucionalidade
julgada procedente,
com efeitos ex nunc,
para declarar
inconstitucional
o
artigo 5º, da Lei nº 939/2006 do Município de Gurupá, quanto ao cargo em comissão de Assessor Jurídico. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, COM EFETITOS
EX NUNC
, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

47ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR (processo nº 0807585-79.2018.814.0000-PJE) proposta pelo
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra
CÂMARA MUNICIPAL
DE GURUPÁ-PA e o MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, tendo por objeto o artigo 5º da Lei Municipal nº 939/2006.

A Lei nº 939/2006, reestrutura o plano de carreira e remuneração da Prefeitura Municipal de Gurupá e dá outras providências, estabelecendo o quantitativo de cargos da seguinte forma:

Art.5º Cada grupo é dividido em categorias funcionais discriminadas a seguir

(...)

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR

CÓDIGO: PMG – DAS – 090

Categoria funcional

(...)

Assessor Jurídico. Total de vagas 5

O autor requer a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo citado, aduzindo que atribui a natureza comissionada ao cargo de Assessor jurídico, contrariando direta ou indiretamente diversos dispositivos da Constituição do Estado do Pará, tais como os artigos 34, §1º, art. 35, 52, 187, §2º.

Sustenta que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu diretrizes da advocacia pública em seus artigos 131 e 132, onde prevê expressamente que o ingresso na carreira depende de prévio concurso público de provas e títulos.

Aduz que a Carta Magna apesar de não prever expressamente os municípios em referidos dispositivos constitucionais, isto não serve de argumento para que se admita que os municípios estabeleçam sua representação processual de forma arbitrária.

Argui que não é cabível ao Poder Judiciário impor a criação de procuradorias municipais, mas, uma vez instituída por lei a advocacia pública, seu quadro deve ser provido por meio de concurso público.

Informa que a União dos Advogados Públicos Federais do Brasil (UNAF), em 17.03.2009, propôs ao Supremo Tribunal Federal, a edição de súmula vinculante para que seja exigido o prévio concurso público para as carreiras da advocacia pública da União, Estados e Municípios, ainda pendente de apreciação.

Assevera que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil editou 10 súmulas de defesa da advocacia pública, dentre as quais a de nº 01 que expressa que “O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal, constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 1988.”

Assevera que o art. 187, §§1º, da Constituição do Estado do Pará, estabelece que as atividades de representação judicial e consultoria do Estado são realizadas pela Procuradoria Geral do Estado, em consonância com o art. 131 da CF/88, o que ensejaria a inconstitucionalidade da lei impugnada.

Ao final, pugna pela procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade material da norma impugnada quanto a natureza comissionada do cargo de Assessor Jurídico.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Determinada a notificação da Câmara Municipal de Gurupá, que apresentou manifestação, alegando que o dispositivo legal impugnado trata de todos os cargos existentes na estrutura administrativa da Prefeitura de Gurupá e que sua exclusão do mundo jurídico produzirá a retirada simultânea de todos os cargos da municipalidade.

Assevera que existe um cargo de Procurador Jurídico e justamente por ser o de Procurador Geral e por ter natureza comissionada, é que se encontra inserido no referido Grupo de Direção e Assessoramento, alegando ainda, que os demais cargos da carreira jurídica municipal, que também estão constando no artigo 5º da Lei Municipal nº 939/2006, possuem natureza efetiva (não comissionada), havendo previsão de cinco cargos de Advogado.

De forma subsidiária, argumenta que apenas quanto aos cargos de Assessor Jurídico é que o art.5º da referida lei estaria em dissonância com os preceitos constitucionais. Entretanto, ainda que isso represente eventual inconstitucionalidade, não seria razoável comprometer todo artigo.

Não houve manifestação do Procurador Municipal e do Procurador Estadual, embora notificados.

A Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação, aduz que seu pedido está claro na demanda, pois requer a inconstitucionalidade dos cinco cargos de Assessor Jurídico (quadro grupo de direção e assessoramento superior-Código: PMG DAS-A90).

Esclarece que, como a lei em questão não separou em artigos cada cargo público criado, juntando todos em um mesmo artigo contendo vários quadros, somente restou ao Ministério Público delimitar o objeto da ação descrevendo os cargos e seu grupo da forma mencionada.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, l e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo a apreciá-la.

A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade d
o art.5º da Lei nº 939/2006, que instituiu no quadro de pessoal do Município de Gurupá, 05 cargos de Assessor Jurídico, todos de natureza comissionada.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 condiciona a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como,
que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
conforme depreende-se do art. 37, II e V, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A Constituição do Estado do Pará, observando o princípio da simetria, reproduz os dispositivos supra, consoante depreende-se de seus artigos 34 e 35,
in verbis
:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
; (Grifo nosso)

Em sede de repercussão geral
firmada no tema 1010
, o STF assentou a seguinte tese:

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1.
A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição
.

2.
Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe
: a)
que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c)
que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui
; e d)
que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria
.

3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

(STF - RE n. 1.041.210-RG/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.09.2018) – Grifo nosso

Referida tese fora firmada no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 1041210 RG/SP, interposto contra acórdão que julgou procedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada em face de dispositivos de lei municipal que criou cargos comissionados, cujas funções a eles destinadas não correspondem à chefia, assessoramento e direção, mas sim possuem caráter eminentemente técnico e burocrático.

Restou assentado em referido julgado, que os requisitos para a criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios constitucionais, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmado no sentido de que os cargos em comissão somente se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação.

Neste sentido colaciona-se também os precedentes abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. RESERVA LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2012.
Esta Corte entende que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuam caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes
. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fixação do montante da remuneração de servidores públicos exige a adoção de lei formal e específica. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (STF, RE nº 735.788/GO AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/14) – Grifo nosso

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2.
Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal
. 3. Ação julgada procedente” (STF, ADI nº 3.706/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 5/10/07) – Grifo nosso

Impende registrar que a Constituição Federal ao tratar da Advocacia Pública, dispõe em seus artigos 131 e 132,
in verbis
:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º -
O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

(...)

Art. 132.
Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)(...) (Grifo nosso)

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará, também em decorrência do princípio da simetria, estabelece que o ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, senão vejamos:

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

§ 1°. A Procuradoria-Geral do Estado tem por chefe o Procurador-Geral do Estado, que integra o secretariado executivo do Estado, nomeado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira de Procurador do Estado.

§ 2°.
O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.
(Grifo nosso)

Neste viés, é imperioso destacar que
restou pacificado que
inexiste a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, contudo, sendo criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, cabendo a nomeação de cargos comissionados apenas ante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

No caso concreto, a Lei nº 1.121 de 31 de dezembro de 2009, do Município de Gurupá criou a Assessoria e a Procuradoria Geral do Município, estabelecendo suas atribuições, prevendo o cargo de Procurador Geral do Município. A Lei Municipal nº 939, de 09 de maio de 2006, que estabelece o quantitativo de cargos prevê um cargo de Procurador Jurídico e cinco cargos de Assessor Jurídico, todos de natureza comissionada.

Quanto ao cargo de Procurador Jurídico foi esclarecido que diz respeito ao cargo de Procurador Geral, de modo que o Ministério Público, em manifestação, pontuou que o objeto da ação são os cargos comissionados de Assessor Jurídico.

Com efeito, constata-se que o dispositivo questionado da lei municipal, ao instituir, 05 cargos de Assessor Jurídico teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a eles a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, corresponda às funções de
direção, chefia ou assessoramento.

Verifica-se que de acordo com a norma municipal, a assessoria jurídica possui a finalidade de propiciar apoio administrativo à Secretaria Municipal, realizar estudos de caráter geral, desenvolver as funções de comunicação, prestar assessoramento jurídico ou outras atividades organizadas sob a forma de sistemas, acompanhando e avaliando ações do órgão, contudo, a norma não descreve as atribuições do cargo de Assessor Jurídico de forma individualizada.

Dos autos infere-se ainda, que, consoante pontuou a Procuradoria de Justiça, os cargos de assessores jurídicos de provimento comissionado igualmente exercem a representação judicial do Ente Público
, o que também se revela inconstitucional. Senão vejamos o precedente do STF:

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cumpre à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. ESTADO – REPRESENTAÇÃO – CONSULTORIA. A
teor do disposto no artigo 132 da Constituição Federal, a representação do Estado e a consultoria jurídica cabem à respectiva Procuradoria, cujo quadro funcional pressupõe procuradores concursados, sendo que o artigo 69 do Documento Maior vedou, no campo pedagógico, ante o preceito permanente, a criação de novos órgãos estranhos à Procuradoria do Estado
.

(ADI 6252, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021)

Ademais,

verifica-se a notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Assessoria Jurídica, uma vez não há nenhum cargo efetivo de Assessor Jurídico, sendo todos comissionados, cujas atribuições são
típicas de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no
art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado, impondo-se ao judiciário reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE com efeitos
ex nunc
,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional o 5º da Lei Municipal nº 939/2006, quanto ao cargo de Assessor Jurídico, por violação direta dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado (ao art. 37, II e V, da CF/88).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024